Tribunal: TCU
Processo: 017.050/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada por Instituto Nacional do Seguro Social, em desfavor de Catia Regina de Souza Rosa e Katia Goncalves Pereira, em razão de habilitação e concessão de benefícios de salário maternidade, sem apresentação, anotação e ou pesquisas de documentos que pudessem comprovar uma das exigências mínimas, para conceder com segurança tais benefícios no âmbito da Agência de Previdência Social de Maricá, vinculada à Gerência Executiva do INSS de Niterói/RJ

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em desfavor de Catia Regina de Souza Rosa (CPF: XXX.998.397-XX) e Katia Goncalves Pereira (CPF: XXX.063.717-XX), em razão de habilitação e concessão de benefícios de salário maternidade, sem apresentação, anotação e ou pesquisas de documentos que pudessem comprovar uma das exigências mínimas, para conceder com segurança tais benefícios no âmbito da Agência de Previdência Social de Maricá, vinculada à Gerência Executiva do INSS de Niterói/RJ (GEXNIT). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel a responsável Catia Regina de Souza Rosa (CPF: XXX.998.397-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela responsável Katia Goncalves Pereira (CPF: XXX.063.717-XX); 9.3. excluir da relação processual Alexandra Barbosa Rabelo de Freitas, Alessandra Guedes Firmino, Ana Carla Moreira de Mendonca Barroso, Ana Joaquina Rosa Nascimento, Andreia Araujo da Silva, Daiane de Almeida Batista, Daniele de Mattos Lima dos Santos, Eliana de Souza Carvalho, Fabiana Canuta, Fabiana de Sa Costa, Jozeli Ferraz Pinheiro, Maria de Fatima Bernardo dos Santos Figueiredo, Patricia da Conceicao Dias, Rosana Marins da Cunha, Shirlei da Fonseca Coimbra e Valdilea Ramos da Costa; 9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas das responsáveis Catia Regina de Souza Rosa (CPF: XXX.998.397-XX) e Katia Goncalves Pereira (CPF: XXX.063.717-XX), condenandoas solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. 9.5. Débitos relacionados à responsável Catia Regina de Souza Rosa (CPF: XXX.998.397-XX), em solidariedade com Katia Goncalves Pereira (CPF: XXX.063.717-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 11/4/2006 1.400,00 Débito 4/5/2006 1.500,00 Débito 6/6/2006 1.500,00 Débito 12/7/2006 1.500,00 Débito 12/7/2006 500,00 Débito 29/8/2006 300,00 Débito 29/8/2006 1.500,00 Débito 5/10/2006 1.500,00 Débito 7/11/2006 1.500,00 Débito 6/12/2006 1.050,00 Débito 6/12/2006 500,00 Débito 6/6/2006 1.950,00 Débito 6/6/2006 1.500,00 Débito 7/7/2006 1.500,00 Débito 7/8/2006 950,00 Débito 7/8/2006 500,00 Débito 7/11/2006 106,00 Débito 7/11/2006 1.590,00 Débito 21/6/2007 529,50 Débito 21/6/2007 4.558,00 Débito 6/11/2006 689,00 Débito 11/1/2007 1.590,00 Débito 11/1/2007 397,50 Débito 11/1/2007 1.590,00 Débito 16/2/2007 1.590,00 Débito 16/2/2007 795,00 Débito 16/2/2007 132,50 Débito 10/7/2006 1.924,00 Débito 10/7/2006 1.480,00 Débito 4/8/2006 1.480,00 Débito 8/9/2006 937,33 Débito 8/9/2006 493,33 Débito 11/4/2006 1.150,00 Débito 8/5/2006 1.500,00 Débito 7/6/2006 1.500,00 Débito 28/7/2006 1.500,00 Débito 7/8/2006 250,00 Débito 7/8/2006 500,00 Débito 22/8/2006 1.446,66 Débito 5/9/2006 1.550,00 Débito 5/9/2006 129,16 Débito 4/10/2006 1.550,00 Débito 6/11/2006 1.550,00 Débito 6/11/2006 387,50 Débito 25/4/2006 1.500,00 Débito 25/4/2006 500,00 Débito 1/6/2006 1.500,00 Débito 3/7/2006 1.500,00 Débito 1/8/2006 900,00 Débito 1/8/2006 500,00 Débito 11/4/2006 1.350,00 Débito 4/5/2006 1.500,00 Débito 6/6/2006 1.500,00 Débito 3/7/2006 1.500,00 Débito 1/8/2006 50,00 Débito 1/8/2006 500,00 Débito 2/5/2006 1.469,33 Débito 1/6/2006 1.520,00 Débito 3/7/2006 1.520,00 Débito 1/8/2006 1.520,00 Débito 1/8/2006 506,66 Débito 4/10/2006 448,00 Débito 4/10/2006 1.680,00 Débito 3/11/2006 1.680,00 Débito 1/12/2006 1.680,00 Débito 1/12/2006 560,00 Débito 3/1/2007 1.120,00 Débito 11/4/2006 1.050,00 Débito 4/5/2006 1.500,00 Débito 6/6/2006 1.500,00 Débito 3/7/2006 1.500,00 Débito 1/8/2006 350,00 Débito 1/8/2006 500,00 Débito 6/11/2006 950,00 Débito 6/11/2006 1.500,00 Débito 5/12/2006 1.500,00 Débito 5/12/2006 500,00 Débito 8/1/2007 1.500,00 Débito 7/2/2007 450,00 Débito 21/3/2006 275,00 Débito 21/3/2006 1.650,00 Débito 7/4/2006 1.650,00 Débito 8/5/2006 1.650,00 Débito 7/6/2006 1.375,00 Débito 7/6/2006 550,00 Débito 13/6/2006 1.000,66 Débito 7/7/2006 1.580,00 Débito 11/9/2006 1.580,00 Débito 11/9/2006 1.580,00 Débito 11/9/2006 263,33 Débito 19/1/2018 736,28 Crédito Valor atualizado do débito (com juros), em 2/8/2022: R$ 413.152,21. 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando as responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.9. enviar cópia deste Acórdão ao Instituto Nacional do Seguro Social e às responsáveis, para ciência; 9.10. informar à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, ao Instituto Nacional do Seguro Social e às responsáveis que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer, sem custos, as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.11. informar à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.